Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Condenação por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, § 2o-A, I, código penal. Crime que passou a ser considerado hediondo por lei posterior ao cometimento (pacote anticrime). Comutação da pena. Irretroatividade da lei mais gravosa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de comutação da pena, sob o argumento de que o crime de roubo, embora cometido antes da lei que o classificou como hediondo, impede a concessão da benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual o momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal para fins de comutação da pena, com base no Decreto no 11.846/2023. Se no momento da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de foco ou no momento da edição do decreto presidencial concessivo do benefício.

III. Razões de decidir

3. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal) só pode ser considerado hediondo a partir de 23/1/2020, data da entrada em vigor da redação do inciso II do art. 1o da Lei 8.072/1990 dada pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade (art. 5o, XL, CF e art. 1o do CP).

4. O momento da averiguação da natureza hedionda do delito é a data em que o crime foi praticado. Assim, se o crime de roubo com emprego de arma de fogo foi cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, ele não deve ser classificado como crime hediondo, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido.